Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSA DIVERSA. APLICABILIADE DO ART. 18, I, DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória prolatada pelo 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos do cumprimento de sentença n° 0704212-67.2022.8.07.0006, que reputou válida a citação nos autos e rejeitou a impugnação sob os argumentos de que a citação foi entregue em endereço informado pelo próprio impugnante, ora agravante, e que foi recebida por pessoa devidamente identificada.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 42851472).
3 O agravante alegou que foi citado por carta com aviso de recebimento (ID 122401363 – processo originário) constando apenas documento de entrega com o nome terceiro estranho à lide, sem constar sua assinatura. Pontuou que desconhece o referido recebedor e que não recebeu a carta com aviso de recebimento, restando cerceado o seu direito ao contraditório e o devido processo legal. Asseverou que, ante a irregularidade da citação não há exigibilidade do título judicial, tendo em vista a nulidade que contamina a sentença, bem como todos os demais atos praticados no processo principal desde a citação. Ao fim, requereu a total procedência do agravo de instrumento com a declaração de nulidade processual desde a juntada do aviso de recebimento, sendo restabelecido o prazo para apresentação de sua defesa.
4. No caso dos autos a citação foi recebida por pessoa estranha ao processo sem nenhuma comprovação de relação laboral ou de parentesco com o agravante. Conforme preceitua o art. 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, ou seja, diretamente para a parte citada. Desta feita, não foi preenchido tal requisito de validade, em virtude da aposição de assinatura no AR (aviso de recebimento) por pessoa estranha ao feito. O endereço diligenciado situa-se em zona rural, que em regra não é abarcada pelo serviço de correios. Tal fato é corroborado pela não entrega do mandado de intimação ao cumprimento de sentença no aludido endereço. Ademais, apesar de o juízo singular ter determinado a designação de nova audiência preliminar e a renovação da citação em 21/06/2022, a decisão não foi cumprida, tendo sido proferida sentença de mérito em 04/07/2022. A citação regular é pressuposto processual de validade, pois visa garantir o cumprimento dos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, havendo irregularidade na citação, outra alternativa não há, senão, anular todos os atos que a sucedem, inclusive a sentença exarada pelo juízo de origem, devendo o processo retornar à fase correspondente, restituindo-se ao agravante o prazo para defesa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Declarada a nulidade de citação em fase de conhecimento, nos termos do art. 281 do CPC.
6. Sem custas e honorários.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.